Tribunal: TJMT
Processo: 1018278-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018278-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Rodrigo Bassi Saldanha, em favor de Anderson Almeida da Costa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que o paciente foi denunciado porque, em 16/5/2020, às 18h50min, supostamente teria ordenado ao corréu Vinícius Augusto da Silva Lopes que entregasse porção média de maconha para terceira pessoa.
Assevera que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem qualquer fundamentação.
Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar utilizando-se de argumentos evasivos e genéricos, não podendo ser empregado como argumento a gravidade abstrata da conduta.
Invoca os predicados pessoais do paciente, requerendo, liminarmente, a concessão da liberdade com a expedição do alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, na data de 16/5/2020, o codenunciado Vinícius Augusto da Silva Lopes foi preso em flagrante por trazer uma porção de 15,99g [quinze gramas e noventa e nove centigramas] de maconha, que seria entregue ao consumo de terceira pessoa, supostamente a mando do paciente, Anderson Almeida Costa.
Na residência de Anderson Almeida Costa os policiais localizaram: 1) 15 [quinze] porções pesando, ao todo, 67,51g [sessenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas]; 2) 5 [cinco] porções pesando 44,92g [quarenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas]; 3) 1 [uma] porção com peso de 144,70g [cento e quarenta e quatro gramas e setenta centigramas]; e, 4) 1 [um] tablete pesando 48,53g [quarenta e oito gramas e cinquenta e três centigramas], que apresentaram resultado positivo para maconha.
Além disso, foram encontrados 3 [três] comprimidos de Ecstasy, 18 [dezoito] microsselos de papel de LSD, 1 [uma] balança digital, e 3 [três] aparelhos celulares.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, extrai-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada pelo juízo plantonista – bem como mantida pela autoridade coatora – com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos[1].
Nessa ordem de ideias, não obstante os predicados pessoais favoráveis do paciente, não ficou evidenciada, prima facie, a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Enunciado Orientativo n. 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.